Tribunal: TJSP
Processo: 2134966-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE, UMA VEZ QUE RECÉM COMPLETOU 18 ANOS E SE ENCONTRA DESEMPREGADO – BENESSE CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.